Tribunal: TJPA
Processo: 0018374-57.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO PENAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS ? DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM O FLAGRANTE ? REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO PARA O SEMIABERTO ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU. A palavra dos policiais é dotada de fé pública, gozando de credibilidade e presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas se existirem nos autos elementos capazes de afetar os seus testemunhos, o que inexiste in casu. Não obstante a reincidência reconhecida na sentença, somente se justificaria a fixação do regime mais severo, no caso o fechado, se as circunstâncias judiciais fossem todas desfavoráveis, não sendo este o caso dos autos. Regime inicial de cumprimento da pena modificado, de ofício, para o semiaberto. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00183745720168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MAICON DIOGO VARÃO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PROCESSO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM O FLAGRANTE - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO PARA O SEMIABERTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU. A palavra dos policiais é dotada de fé pública, gozando de credibilidade e presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas se existirem nos autos elementos capazes de afetar os seus testemunhos, o que inexiste
in casu
. Não obstante a reincidência reconhecida na sentença, somente se justificaria a fixação do regime mais severo, no caso o fechado, se as circunstâncias judiciais fossem todas desfavoráveis, não sendo este o caso dos autos. Regime inicial de cumprimento da pena modificado, de ofício, para o semiaberto. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00183745720168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MAICON DIOGO VARÃO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
MAICON DIOGO VARÃO DA SILVA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 729 dias multa, em regime inicialmente fechado por se tratar de réu reincidente.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) o denunciado, no dia 05.10.2016, transportava 18,00g de benzoilmetilecgonina na forma de pedras, a título de tráfico de drogas. Na data acima referenciada, agentes da polícia militar realizavam ronda ostensiva no bairro nova Marabá quando abordaram o denunciado em uma motocicleta, na companhia do menor Carlos Eduardo dos Santos de Almeida. Ao proceder revista pessoal, foi encontrado de posse do denunciado uma sacola na qual continha uma pequena caixa de telefone celular; dentro dela, foram encontrados 08 (oito) pequenos embrulhos da substância psicotrópica vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿. Questionado sobre a propriedade da droga, o denunciado, inicialmente, afirmou que desconhecia o conteúdo da embalagem e que apenas tinha iria despachar na rodoviária para a cidade de Jacundá/PA. Diante dessas circunstâncias o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Depol. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 14 de fevereiro de 2017, fl. 24.

Aduz o Apelante que o acervo probatório é incapaz de sustentar o decreto condenatório. Informa que o órgão acusatório somente trouxe aos autos o depoimento dos policiais militares que efetivaram a prisão, sem produzir qualquer outro elemento de prova que pudesse corroborar a versão policial. Alega que inexistem testemunhas aptas a apontar a autoria do delito, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição.

Contrarrazões às fls. 65-68.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00183745720168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MAICON DIOGO VARÃO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
MAICON DIOGO VARÃO DA SILVA
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 729 dias multa, em regime inicialmente fechado por se tratar de réu reincidente.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) o denunciado, no dia 05.10.2016, transportava 18,00g de benzoilmetilecgonina na forma de pedras, a título de tráfico de drogas. Na data acima referenciada, agentes da polícia militar realizavam ronda ostensiva no bairro nova Marabá quando abordaram o denunciado em uma motocicleta, na companhia do menor Carlos Eduardo dos Santos de Almeida. Ao proceder revista pessoal, foi encontrado de posse do denunciado uma sacola na qual continha uma pequena caixa de telefone celular; dentro dela, foram encontrados 08 (oito) pequenos embrulhos da substância psicotrópica vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿. Questionado sobre a propriedade da droga, o denunciado, inicialmente, afirmou que desconhecia o conteúdo da embalagem e que apenas tinha iria despachar na rodoviária para a cidade de Jacundá/PA. Diante dessas circunstâncias o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Depol. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que o acervo probatório é incapaz de sustentar o decreto condenatório. Informa que o órgão acusatório somente trouxe aos autos o depoimento dos policiais militares que efetivaram a prisão, sem produzir qualquer outro elemento de prova que pudesse corroborar a versão policial. Alega que inexistem testemunhas aptas a apontar a autoria do delito, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição.

Da leitura acurada dos autos verifico que as testemunhas, policiais militares, ouvidas em juízo, foram uníssonas em afirmar que o ora Apelante traficava drogas ilícitas.

O PM Edilson dos Santos Barroso afirmou em juízo, fl. 38 - mídia, que: ¿(...) houve denúncias de transporte de drogas nas proximidades da rodoviária; que avistaram o acusado na companhia do menor; que os abordaram e com o acusado foram encontrados R$ 40,00 e uma sacola contendo uma caixa de celular e dentro desta foi constatado que havia substância entorpecente; que o acusado informou que estava apenas transportando a droga para entregá-la em uma Van; que o acusado disse que a droga não lhe pertencia; que com a terceira pessoa nada foi encontrado. (...).¿

O PM Jairo Rodrigues de Souza afirmou que: ¿(...) se lembra de uma abordagem onde foi encontrada com o réu substância entorpecente dentro de uma caixa de celular; que o réu estava em companhia de terceiro (...).¿

O PM Flaviano Emílio Costa Conde, fl. 28 - mídia, disse que: ¿estava fazendo ronda próximo ao hospital Regional quando o acusado passou conduzindo uma moto e não estava utilizando capacete; que realizaram a abordagem e encontraram

O réu afirmou que: ¿(...) pediu carona para o adolescente que tinha uma moto porque queria comprar cerveja; que eles estavam no aniversário do irmão do réu; que o adolescente lhe disse que iria deixar `um negócio¿ na casa de uma tia; que a importância de R$ 40,00 encontrada consigo seria para a compra das cervejas; que no momento da entrega do pacote foram abordados pelos policiais. (...)¿

Tais depoimentos confirmam as declarações prestadas perante a autoridade policial, fls. 09-12 - apenso.

Ademais, a palavra dos policiais é dotada de fé pública, gozando de credibilidade e presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas se existirem nos autos elementos capazes de afetar os seus testemunhos, o que inexiste
in casu
. Colaciono o entendimento jurisprudencial:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3.Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento¿. (STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe16/12/2013)
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DEFOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NOLOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARAPOSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES.POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu ter o acusado sido flagrado portando arma de fogo de uso permitido em área particular de outrem, objetivando o acusado a absolvição ou a desclassificação do delito, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe27/05/2016).
¿(...) São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.¿ (STJ; AgRg-AREsp875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

A materialidade do delito restou confirmada diante do laudo de fl. 08 - apenso, atestando resultado positivo para substância vulgarmente conhecida como `cocaína¿.

Diante de tais provas, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, eis que o acusado foi preso portando a substância entorpecente e uma quantia em dinheiro, comprovando, portanto, o tráfico de drogas, razão pela qual mantenho a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput da lei 11.343/06, na modalidade `trazer consigo¿.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

Apesar de todas as circunstâncias do delito, art. 59 do CP, serem favoráveis ou neutras, o MM. Juízo considerou com preponderância a quantidade da droga mantida pelo réu, ou seja, 8 embrulhos, 18 gramas de cocaína, fixando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 625 dias multa, a qual mantenho, eis que suficiente e adequada.

Inexistem atenuantes. Mantenho a incidência da agravante da reincidência, diante da certidão de fl. apenso, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/6, restando 7 anos, 9 meses e 10 dias e 729 dias multa.

Assim dispõe o art. 63 do Código Penal:
Art. 63.
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal de Justiça tem confirmado entendimento de que
a Certidão de Antecedentes Criminais é documento hábil a atestar a reincidência
(
STJ - HC: 184419 MS 2010/0166472-5, Relator Ministro Gilson Dipp, julgamento 02/12/2010, Quinta Turma, DJe 13/12/2010
), bastando, para fins de aplicação da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal,
consulta a meios eletrônicos oficiais
(
HC 322.296/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017
).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual permanece a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias e 729 dias multa a ser cumprida em regime fechado. Ressalto que o réu é reincidente em crime doloso, porém, não há que se falar em fixação de regime fechado como inicial para o cumprimento da pena.

Não obstante a reincidência reconhecida na sentença, somente se justificaria a fixação do regime mais severo, no caso o fechado, se as circunstâncias judiciais fossem todas desfavoráveis, não sendo este o caso dos autos. Sendo assim, levando-se em conta a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não há justificativa para a fixação de regime mais gravoso, impondo-se a fixação do inicial semiaberto
,
nos termos do disposto no art. 33, § 3º, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, de ofício modifico o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de dezembro de 2020

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator